Tribunal: TJSP
Processo: 2189550-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 - Ilegitimidade passiva - Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis – Legitimidade do proprietário para responder pela execução - Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula 399 do STJ – Decisão mantida – Recurso improvido.